Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-40.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000647-40.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALCI ANTONIO CHENET - CPF: 422.882.829-91 (RECORRIDO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), LUCIA DE FATIMA PEDROSO DA SILVA - CPF: 525.261.519-53 (RECORRIDO), CLARICE BARON GARMATZ - CPF: 023.559.089-40 (RECORRIDO), JOAQUIM MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 348.870.752-00 (RECORRIDO), ALECIO WELTER - CPF: 196.502.050-04 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – OFENSA REFLEXA OU INDIRETA - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Nos termo do artigo 1.035 do CPC não será conhecido o

recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral.

Ademais, a súmula
279 do STF dispõe que “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

Assim, não se tratando de caso de violação direta à Constituição Federal e inexistindo repercussão geral, o recurso extraordinário deve ser inadmitido.

Agravo Interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024